Tribunal: TJBA
Processo: 0001298-27.2013.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001298-27.2013.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS ALVES LAUDANO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS MELO SIMOES, ANTENOR CARDOSO SILVA FILHO

APELADO: LEDALENE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO NÃO VERIFICADOS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINVIDICATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória. Apelante alega aquisição da propriedade por usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante adquiriu a propriedade do imóvel por usucapião, afastando a pretensão reivindicatória.

III. Razões de decidir

3. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante, diante da presunção de veracidade de suas alegações (art. 99, §3º, CPC) e ausência de elementos que as infirmem.

4. Preenchidos os requisitos da ação reivindicatória: titularidade da propriedade comprovada por certidão imobiliária e escritura pública, individualização do bem demonstrada e caracterização da posse injusta pela ocupação sem autorização.

5. Não configurada a usucapião constitucional, pois o terreno possui 350 metros quadrados, superior ao limite legal, e não foi comprovado que o apelante não possui outros imóveis.

6. Afastada a usucapião extraordinária, pois entre o início da posse alegada (2006) e o ajuizamento da ação (2013) transcorreram, aproximadamente, 7 anos, não completando o lapso temporal de 10 anos exigido por lei.

7. Não comprovado o alegado abandono do imóvel, tendo a proprietária apresentado comprovantes de pagamento de IPTU de 2008 a 2013.

8. Questão relativa às benfeitorias não reiterada nas razões recursais, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% em razão da sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

10. Teses de Julgamento: "1. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme Súmula 237 do STF. 2. Para configuração da usucapião extraordinária, é necessário o transcurso do prazo legal estipulado. 3. Questões não reiteradas nas razões recursais não podem ser conhecidas pelo Colegiado, em razão do princípio devolutivo e do dever de dialeticidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 99, §3º; CC, art. 1.228; Súmula 237/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO 0362250-70.2016.8.09.0143; TJ-MG AC 50007744420198130194; TJ-MG AC 10512090662572001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001298-27.2013.8.05.0076
, em que figuram como apelante LUIS CARLOS ALVES LAUDANO e como apelada LEDALENE ALVES DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.